Tribunal: TJMT
Processo: 1024331-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024331-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Efeitos, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CM - CERIMONIAL E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.312.320/0001-09 (APELANTE), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – VALORES PAGOS APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO – RECURSO DESPROVIDO
.

O Simples Nacional é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que, não podendo recolher os tributos nesta forma, mas possua débito fiscal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, preenche requisito legal para a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela CM – Cerimonial e Eventos Ltda., contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrente contra o ato do Agente de Tributos Estaduais e do Gerente Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, denegou a ordem de segurança almejada, por vislumbrar a legalidade do ato atacado (id. 87137952).

A Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando a ilegalidade da decisão administrativa, uma vez que, no dia do julgamento do recurso, não havia dívida em aberto.

Assevera que a dívida, em discussão, não foi quitada antes, porque o funcionário da PGE/MT não imprimiu a DARF para o sócio do Impetrante pagar, portanto, era um débito desconhecido.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, conceder a segurança, e determinada a sua reinclusão no Simples Nacional.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 87137959), pugnando pela manutenção da sentença apelada e consequentemente pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 88907466), manifesta-se pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( R E L A T O R )

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela CM – Cerimonial e Eventos Ltda., contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrente contra o ato do Agente de Tributos Estaduais e do Gerente Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, denegou a ordem de segurança almejada, por vislumbrar a legalidade do ato atacado.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a CM - Cerimonial e Eventos Ltda. impetrou o Mandado de Segurança contra o ato do Agente de Tributos Estaduais e do Gerente Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, objetivando a sua reinclusão no Simples Nacional.

Para isso, sustentou em sua inicial, que é uma pequena empresa de cerimonial, que atua no varejo, realizando pequenos eventos (aniversário, noivado, casamento) e é optante do simples nacional, desde o ano de 2007, sempre declarando e pagando, pontualmente, seus impostos ou tributos.

Asseverou que, em virtude de uma dívida ativa em nome do sócio da empresa/Impetrante, fez com que esta fosse retirada ou excluída do simples nacional.

Aduziu que, em 05/04/2018, as autoridades coatoras negaram provimento ao recurso administrativo que questionava sua exclusão do Simples Nacional, sob o argumento de que a quitação do débito, em 14/03/2018, deu-se após o prazo legal, que era até 31/01/2018.

Afirmou que a aludida dívida não foi quitada antes, porque o funcionário da PGE-MT, diante de uma falha, não imprimiu a DARF para o sócio do Impetrante pagar, portanto, um débito desconhecido.

Diante disso, alegando violação ao direito líquido e certo, requereu a concessão da ordem, para que seja reenquadrada no Simples Nacional.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, denegou a ordem de segurança almejada, por vislumbrar a legalidade do ato atacado (id. 87137952).

Contra a sentença se insurge a CM - Cerimonial e Eventos Ltda., interpondo o presente Recurso, com a pretensão de reformar a sentença apelada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, ressalto que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, consoante os artigos 146, inciso III, alínea 'd', e 179, da Constituição Federal, possuem tratamento jurídico diferenciado e fazem jus à simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

Nota-se que o Simples Nacional foi instituído pela Lei Complementar n. 123/2006, que estabeleceu o tratamento tributário diferenciado e favorecido a empresas, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação dos tributos.

Entrementes, a Lei Complementar 123/2006, em seu artigo 17, V, estabelece que não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, a microempresa, ou empresa de pequeno porte, que possua débito com o INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Por sua vez, a Portaria n. 219/2017–SEFAZ enfatiza, em seu artigo 1
o
, que não sanadas, até 31/01/2018, as irregularidades do artigo 2
o
, os contribuintes terão a respectiva opção indeferida, não se enquadrando no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições – Simples Nacional.

Dessa forma, verifica-se que a existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social ou com o Fisco municipal, Estadual ou Federal resulta na exclusão da empresa do Simples Nacional.

In casu
, a Apelante não comprovou a regularização das pendências com o fisco dentro do prazo estabelecido; pelo contrário, possuía pendência atinente ao IPVA do ano 2017, com vencimento em 31/05/2017, veículo placa OBQ0468, porém, o recolhimento desse tributo ocorreu somente em 14/03/2018, em dissonância com a determinação da Portaria 219/2017.

Desse modo, não constato ilegalidade alguma na atuação do Fisco estadual, ao excluir a Apelante do Simples Nacional, em razão da existência de débitos.

Nessa quadra,
entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido, haja vista que não ficou caracterizada qualquer violação ao direito líquido e certo da Apelante.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo interposto pela
CM – Cerimonial e Eventos Ltda., para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022